Tribunal: TJMT
Processo: 0016844-14.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016844-14.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KHETLEN DAIANE MARTIN - CPF: 049.116.481-55 (APELADO), GIULIANO G. F. DA SILVA - ME - CNPJ: 04.415.837/0001-52 (APELANTE), GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. M. M. (APELADO), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), VANDERLEA SOMMER - CPF: 829.638.860-04 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), GIULIANO G. F. DA SILVA - ME - CNPJ: 04.415.837/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ALCANCE DA COBERTURA SECURITÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido durante viagem a serviço. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos réus, inclusive da seguradora, no limite da apólice.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobertura de responsabilidade civil facultativa por danos morais (RCF-DM) alcança os ocupantes do veículo segurado; e (
ii
) saber se é juridicamente possível a responsabilização solidária da seguradora com os demais réus, nos limites do contrato.

III.
Razões de decidir

3.

A apólice de seguro apresentada nos autos prevê expressamente a cobertura de danos morais e de acidentes pessoais por passageiros, incluindo, portanto, os ocupantes do veículo segurado, ainda que não contratantes diretos da apólice.

4.
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 469 (REsp 925.130/SP), admite a condenação solidária da seguradora até o limite da apólice.

5.
A interpretação das cláusulas contratuais deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, entre eles a boa-fé objetiva e a interpretação mais favorável ao aderente (CDC, art. 47), o que impede a restrição posterior de cobertura amplamente ofertada no contrato.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobertura securitária por danos morais pode alcançar os ocupantes do veículo segurado, quando expressamente prevista na apólice. 2. A seguradora pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados, até o limite da apólice, conforme o entendimento fixado no Tema 469 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 757, 759 e 768; CDC,
arts
. 6o, III e 47; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 925.130/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. 28.10.2008; TJMT, Apelação Cível no 0004446-06.2015.8.11.0045, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contra sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, ajuizada por L. M. M. e
Khetlen
Daiane Martin
.

A controvérsia originou-se de acidente de trânsito ocorrido em 31 de março de 2015, quando os autores retornavam de viagem a serviço do corréu Giuliano G. F. da Silva – ME. O veículo, conduzido por preposto da empresa contratada, perdeu o controle na pista molhada, vindo a capotar. Os autores, ocupantes do automóvel, sofreram lesões em decorrência do evento.

Na sentença,
foi reconhecida
a responsabilidade dos réus
com a condenação solidária
ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, a serem rateados igualmente entre os autores, além de R$ 150,00 por danos materiais. Foram indeferidos os pedidos de indenização por dano estético e lucros cessantes, ante a ausência de prova efetiva do prejuízo.

A
apelante sustenta, em síntese, que a condenação por danos morais extrapola os limites da apólice contratada, argumentando que a cobertura de responsabilidade civil facultativa – danos morais (RCF-DM) se limita a terceiros e não alcança os ocupantes do veículo segurado. Afirma que a cobertura aplicável aos passageiros seria a de acidentes pessoais (APP), restrita a hipóteses de morte ou invalidez permanente, circunstâncias não
verificadas no caso concreto. Aduz, ainda, que inexiste solidariedade entre a seguradora e os demais réus, por ausência de previsão legal ou contratual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
223767848
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da sentença (id.
273603866
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os autos tratam de demanda indenizatória ajuizada por
Khetlen
Daiane Martin e Lorenzo Mio Martin em razão de acidente de trânsito ocorrido em 31
/03/
2015, nas proximidades da cidade de Coxim/MS, quando retornavam de viagem a serviço da empresa Giuliano G. F. da Silva – ME. O veículo envolvido no sinistro, um Honda Civic, era de propriedade da referida empresa e estava sendo conduzido por preposto contratado para a viagem. No momento do acidente, chovia intensamente, circunstância em que o condutor perdeu o controle da direção, ocasionando o capotamento do automóvel.

A ação foi proposta contra o motorista, o proprietário do veículo, a pessoa jurídica Giuliano G. F. da Silva – ME, e a seguradora Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., responsável pela apólice contratada sobre o veículo sinistrado. Os autores alegaram responsabilidade solidária dos réus pelos danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes que teriam suportado em decorrência do evento.

A pretensão foi acolhida em parte na instância de origem, que reconheceu a culpa do motorista e a responsabilidade solidária dos demandados, inclusive da seguradora, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, afastando, no entanto, a reparação por danos estéticos e lucros cessantes, diante da ausência de comprovação nos autos.

A recorrente sustenta que a sentença extrapolou os limites da apólice ao reconhecer a cobertura securitária, defendendo que a indenização por danos morais somente seria devida a terceiros, não alcançando os ocupantes do veículo segurado. Alega, ademais, que não há vínculo jurídico que autorize sua condenação em solidariedade com os demais demandados, por inexistência de previsão legal nesse sentido e por se tratar de obrigação de natureza regressiva.

Todavia,
os documentos constantes dos autos, especialmente a apólice de seguro, revelam expressamente a existência de cobertura contratada para danos morais, bem como para acidentes pessoais por passageiros, constando, no campo "Serviços/Garantias", a previsão das rubricas: "Danos Materiais a Terceiros", "Danos Corporais a Terceiros", "Danos Morais" e "Acidentes Pessoais por Passageiros"
, no limite de R$ 30.000,00. Confira-se (id.
4234419
):

Na hipótese dos autos, embora os autores não integrem diretamente a relação contratual, figuram como terceiros vítimas de ato ilícito praticado por preposto do segurado, sendo, portanto, destinatários finais da proteção jurídica decorrente da apólice contratada
.

Nesse sentido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 925.130/SP, fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo 469:

"Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

Esse entendimento é reiterado por esta
Eg
. Corte:

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária da seguradora em benefício do terceiro prejudicado, limitada ao valor segurado, conforme decidido no REsp 925.130/SP (Tema 469).

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O limite da responsabilidade da seguradora é restrito ao capital segurado e deve respeitar os termos contratuais da apólice.

É possível a condenação solidária da seguradora com o segurado até o valor máximo contratado, conforme entendimento do STJ.

A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos é lícita, desde que haja ofensas distintas.

A indenização por dano moral e estético deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a extensão das lesões
[...]”

(N.U 0004446-06.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Além disso, a exclusão de responsabilidade fundada em cláusula limitativa, em se tratando de contrato por adesão, somente poderia prevalecer mediante prova inequívoca de que houve ciência e aceitação expressa da parte vulnerável — o que não se verifica no caso concreto. A seguradora, ao assumir o risco de sinistros decorrentes da condução do veículo segurado, deve responder pelos danos causados a terceiros nas hipóteses em que a cobertura contratada abrange a natureza do dano, como ocorre com os danos morais oriundos de acidente com passageiros, quando previsto contratualmente.

Não se pode olvidar que o contrato de seguro possui natureza de contrato de consumo, incidindo-lhe as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao aderente, nos termos do art. 47 do CDC. A boa-fé
objetiva, que informa todas as fases da relação contratual, também impede que a seguradora se beneficie de obscuridades que ela própria gerou ao contratar cobertura ampla e, posteriormente, restringi-la de modo unilateral e genérico.

Dessa forma, estando demonstrada nos autos a ocorrência do sinistro, o vínculo contratual entre a empresa proprietária do veículo e a seguradora, e a existência de cobertura para danos morais e acidentes com passageiros, mostra-se adequada a responsabilização da apelante, nos exatos limites da apólice
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025